Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700422-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO PACIENTE: AILTON RIBEIRO RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCO ROBERTO DE CARVALHO em favor de AILTON RIBEIRO RESENDE, contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília (Id. 22124882 – pp. 1/2 dos autos principais) que, na Ação Penal no 0711089-04.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente, e intimou as partes para apresentação das alegações finais. Eis o teor da decisão: “(...) Cuida-se de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283), proposta por MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor de EDINALDO RODRIGUES ABREU e outros. Não obstante os fundamentos apresentados pela Defesa do réu AILTON no pedido de revogação da prisão preventiva (ID 220920302), este juízo já havia consignado que qualquer pleito nesse sentido somente seria analisado por ocasião da prolação da sentença, o que ainda não se verifica. Ademais, os argumentos trazidos pela Defesa em favor da revogação da prisão preventiva confundem-se com o mérito da causa, não sendo este o momento adequado para qualquer apreciação nesse sentido, especialmente quanto à alegada ausência de participação nos ilícitos descritos na denúncia. Por tais razões, INDEFIRO o pedido constante do ID 220920302. No que tange à manifestação da Defesa do réu FERNANDO na fase de requerimentos, razão não lhe assiste, uma vez que não se trata de diligências cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução processual. Ainda que a Defesa tenha alegado que o pedido de quebra de sigilo bancário está à disposição de ambas as partes, cabe esclarecer que as questões referentes à constituição da empresa E.R. Abreu, que abria contas em instituições financeiras mediante documentação de faturamento fraudulenta, já constavam na narrativa da denúncia. Portanto, o pedido formulado não decorreu de fato novo ocorrido durante a instrução. Por tais razões, INDEFIRO o pedido constante do ID 220902075. Intimem-se as partes para apresentação das alegações finais (...)” (Id. 22124882 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 67718170 – pp. 1/5), a parte impetrante informa que: a) “a ação penal encontra-se suspensa, sem qualquer andamento processual desde a decisão de id. 221248282, proferida em 17/12/2024, que intimou, mas não fez a publicação, sobretudo para a defesa, para apresentação das questões finais por meio de memoriais” (p. 1); b) “embora o Ministério Público tenha protocolado suas Alegações Finais em 19/12/2024 (id. 221447916), a respectiva publicação para intimação por parte do juízo a quo aos Advogados de Defesa não ocorreu, em que pese requerido em 03/01/2025 pelo paciente (id. 221979095)” (pp. 1/2). Relata que a ação penal originária conta com quatro réus cumprindo prisão preventiva no CDP – Complexo da Papuda e dois réus em prisão domiciliar. Argumenta que a suspensão do andamento do processo prolonga o encarceramento preventivo do paciente. Enfatiza que em consulta ao PJe, verifica-se que tal suspensão está pela regra do art. 798-A, do CPP, já que informa o termo final para alegações finais da defesa somente em 27/01/2025. Sustenta, em síntese, que tal suspensão viola o inciso I do art. 798-A do CPP, resultando, assim, em constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que tal dispositivo determina que processos com réus presos devem tramitar regularmente, mesmo durante o recesso judicial. Alega que o prolongamento injustificado da prisão, aliado à paralisação processual injustificada, reforça a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual encontra-se preso desde 11/09/2024, ou seja, há aproximadamente 120 (cento e vinte) dias. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de medida liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar e/ou imposição de monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira eletrônica. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “o conhecimento do presente writ e seu provimento tanto no pedido liminar quanto no pedido de mérito, para reconhecer a ilegalidade e constrangimento ilegal, de forma que seja revogada a sua prisão preventiva. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade” (p. 5). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente (id. 211860177 dos autos principais): “(...) Na representação alega a autoridade policial que os Representados estão envolvidos em crimes de organização criminosa, estelionato, estelionato circunstanciado contra pessoa idosa, corrupção ativa circunstanciada e lavagem de dinheiro, contra as vítimas José Geraldo Pereira, Banco BRB S/A, Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal e Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Guará. Assevera que a vítima José Geraldo, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, à época, relatou que era proprietário de um lote localizado no Parkway e que resolveu pô-lo à venda a cargo de seu amigo Elizeu Gomes Rosa, o qual, no dia 30.01.2023, recebeu oferta de compra e se dirigiu até o cartório do Guará, solicitando a certidão de ônus. No entanto, deparou-se com a informação de que o imóvel estava gravado com alienação fiduciária em garantia em favor do BRB, em razão de empréstimo no valor de R$ 5.200.000,00 contraído pela empresa E R ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, tendo como sócio proprietário a pessoa de Edinaldo Rodrigues Abreu. Disse que os documentos utilizados para a fraude estavam assinados, segundo consta pelas pessoas de Edinaldo Rodrigues Abreu e José Geraldo Pereira, cuja cédula de crédito foi autenticada pelo Quarto Ofício de Notas, na modalidade presencial e encaminhada ao Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Guará, onde foi feita a prenotação do gravame na matrícula. Narra que a apuração dos fatos concluiu pela presença de indícios de que os envolvidos falsificaram a própria cédula de identidade de José Geraldo Pereira e a utilizaram para a abertura de firmas e posterior reconhecimento. Apurado, ainda, que FERNANDO AUGUSTO sempre se apresentava como diretor financeiro da empresa E R ABREU ALIMENTOS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELE e que o gerente da agência, Sr. Robledo Armando, disse nunca ter visto pessoalmente a pessoa de JOSÉ GERALDO. Ainda segundo a investigação, apurou-se a existência de organização criminosa composta pelos Representados, especializada em criar empresas fantasmas com o único objetivo de contrair empréstimos fraudulentos em bancos e instituições financeiras, cujos valores eram divididos entre os membros do grupo que usavam pessoas interpostas (“laranjas”) para ocultar a origem ilícita do dinheiro e dos bens adquiridos, cujo modus operandi da organização consistiu na criação da empresa fictícia E. R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELE que tinha como sócio EDINALDO RODRIGUES ABREU, vulgo “BOI”, que indicou ao BRB o mesmo endereço da GRANTA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS localizada na Rod. BR 190, km 02, Núcleo Rural Boa Esperança, Chácara Três Irmãos em Ceilândia/DF – firma real dedicada à fabricação e processamento de proteína animal de propriedade do investigado FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA. AILTON RIBEIRO RESENDE – proprietário do escritório Pratika Contabilidade –, recomendou a empresa fictícia ao gerente geral da agência do Banco de Brasília do Novo Gama ROBLÊDO ARMANDO CORRÊA GUIMARÃES que avalizou a abertura de conta no 264004544 no dia 18/06/2020. (...) A materialidade do delito de organização criminosa resta demonstrada a contento, considerando a farta prova documental produzida, dentre elas laudo de exame grafoscópico, apontando que os Representados estão estruturados de forma ordenada, com destacada divisão de tarefas, tudo estando a indicar o vínculo associativo estável e duradouro, para cometerem delitos e que os proveitos dos delitos seriam em proveito de todos. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para fins de decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza quanto a autoria, porque que não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade. A prisão preventiva se justifica também pelo modus operandi do crime, a gravidade do ato e o comportamento dos acusados, refletindo a probabilidade de novos delitos e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. (Acórdão 1893534, 07267915620248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há dúvida, portanto, quanto à gravidade concreta dos crimes que, em tese, estão sendo cometidos pelo grupo criminoso, inclusive contra vítima idosa. No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJDFT, de que, em casos semelhantes, de organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes. Vejamos: (...) De acordo com o que foi até agora apurado pela autoridade policial, os Representados FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e EDINALDO RODRIGUES ABREU seriam os responsáveis por contratar os serviços da associação criminosa especializada em fornecer documentos de imóveis para serem dados em garantia aos bancos sem o conhecimento dos proprietários, os quais forneceram os documentos do imóvel da vítima, o idoso JOSÉ GERALDO, avaliado em mais de R$ 11.000.000,00, dado em garantia ao BRB na contratação de empréstimo fraudulento de R$ 5.200.000,00, sem conhecimento da vítima. Ao Representado MARCELO MARTINS DA SILVA e às Representadas ELLEN GLEICE DOS SANTOS e RAYANE PEREIRA PIRES, segundo a investigação, foram incumbidos da execução da falsificação dos documentos da vítima e o posterior reconhecimento de firma da cédula de crédito bancário junto ao Quarto Ofício de Notas do Distrito Federal, com o auxílio de DALVÍ NUNES DAMASCENA e de funcionários tidos por corruptos do cartório; a retirada fraudulenta do gravame que incidia sobre o imóvel da vítima JOSÉ GERALDO que inviabilizava a concessão do empréstimo junto ao BRB; e a averbação da cédula de crédito na matrícula do imóvel, sendo que as duas últimas tarefas foram executadas por funcionários do Quarto Ofício de Registro de Imóveis no Guará, cuja negociação foi intermediada pelas advogadas ELLEN GLEICE DOS SANTOS e RAYANE PEREIRA PIRES. Quanto ao investigado DALVÍ NUNES DAMASCENA, justificou a autoridade policial que suas condutas serão investigadas em inquérito autônomo para não tumultuar as investigações em curso. Também, segundo narrado na representação, transcrevo narrativa do relatório: concluída intrincada operação criminosa, no dia 30/08/2022 o Banco BRB transferiu exatos R$ 5.100.533,41(cinco milhões e cem mil e quinhentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos) para a conta da empresa fajuta E. R. ABREU COMÉRCIO DE PRODUTOS. No dia seguinte (31/08/2022) o líder da organização FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA procedeu a divisão do dinheiro entre os integrantes do grupo, sendo a maior parcela do dinheiro dividida entre ele, FERNANDO, o EDINALDO RODRIGUES ABREU e o MARCELO MARTINS DA SILVA que receberam mais de UM MILHÃO DE REAIS CADA. E é durante a divisão do butim que os três líderes transferiram parcela substancial do dinheiro para a contas de pessoas interpostas (“laranjas”) com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores (lavagem de dinheiro). E após a divisão entre os líderes, no dia 31/08/2022 coube ao FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA pagar os demais integrantes da organização criminosa: (i) o contador AILTON RIBEIRO RESENDE recebeu R$ 50.000,00 pela falsificação dos documentos contábeis da empresa fajuta E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS; (ii) as advogadas RAYANE PEREIRA PIRES e ELLEN GLEICE DOS SANTOS receberam R$ 35.000,00 cada pelos serviços prestados ao grupo criminoso junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis no Guará e (iii) DALVI NUNES DAMASCENA recebeu R$ 45.000,00 pelos serviços prestados à organização criminosa junto ao 4a Ofício de Notas do DF na Asa Norte. Salientou, ainda, a autoridade policial, que além das fraudes praticadas contra o Sr. JOSÉ GERALDO e o Banco BRB, as investigações revelaram que a organização criminosa aplicou golpe idêntico na Caixa Econômica Federal ao usarem a empresa fajuta E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS para contratar empréstimo fraudulento no valor de R$ 142.000,00 no dia 16/08/2022. As investigações também revelaram que a organização criminosa contratou empréstimos fraudulentos com o Banco do Brasil e tentou contratar com o Banco Santander, porém sem sucesso. Ou seja, o que se observa é que os representados seguem na prática delitiva após os fatos praticados contra a vítima JOSÉ GERALDO, de modo que apenas a segregação cautelar será capaz de frear as atividades da organização criminosa. Isso porque, segundo consta, após abandonarem as operações da empresa E. R. ABREU COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS, pertencente à EDINALDO RODRIGUES ABREU, os representados reiniciaram o processo de contratação de novos empréstimos fraudulentos usando a empresa fictícia RPR REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, constituída em 19/04/2023, que tem como sócia-proprietária a advogada RAYANE PEREIRA PIRES (responsável pelas fraudes praticadas no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF). Assim, a necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela reiteração criminosa dos representados. Os líderes da organização criminosa EDINALDO RODRIGUES ABREU, FERNANDO AUGUSTO GRAÇAS COSTA e MARCELO MARTINS DA SILVA são multireincidentes, e demonstram total desrespeito pela Justiça e pelas medidas constritivas impostas anteriormente. A probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade, evidenciadas pelo histórico criminal, reforçam a necessidade da medida extrema para proteção da ordem pública, apesar de não serem o único fundamento presente no caso concreto. Quanto aos demais, ressalvo que condições pessoais favoráveis também não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. (Acórdão 1395134, 07394890220218070000, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(...). A gravidade das condutas e a periculosidade dos agentes, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Inquestionavelmente que os Representados, em liberdade, põem em risco a ordem pública. Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...) AILTON RIBEIRO RESENDE, brasileiro, solteiro, natural do Gama/DF, nascido aos 26.081.1974, filho de Antonio de Carvalho Rezende e de Maria Ribeiro Resende, Contador, Carteira de Identidade 3.442.951 SSP/GO, inscrito no CPF sob o número 612.510.891-00, residente na Quadra 06, Lote 03, Sobreloja 101, Etapa A, Valparaíso de Goiás/GO; (...)” (Id. 211860177 dos autos principais) Nesse contexto, em uma análise sumária, verifica-se que o paciente trabalhava com a contabilidade de uma das empresas investigadas na origem e, pelo quanto apurado, atuava com a finalidade de adulterar os dados contábeis em prol da organização criminosa, os quais eram utilizados para aprovar empréstimos fraudulentos junto a instituições financeiras. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação do paciente de que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em virtude da suspensão do processo e do prolongamento da prisão, já que o réu se encontra recolhido há aproximadamente 120 (cento e vinte) dias, tem-se que melhor sorte não lhe assiste, tendo em vista que, em tese, não restou demonstrada a alegada suspensão, já que, em consulta aos autos principais, observa-se que a decisão ora recorrida já foi publicada no diário eletrônico, porém nem todos os réus foram cientificados quanto ao último andamento processual. Outrossim, não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente são superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, a prisão domiciliar e as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora